Tribunal: TJES
Processo: 0001088-33.2018.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Rural
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001088-33.2018.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ODILON SOARES FERREIRA FILHO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TRANSAÇÃO ENTRE AS PARTES COM EXPRESSO PEDIDO DE SUSPENSÃO ATÉ O SEU INTEGRAL CUMPRIMENTO – HOMOLOGAÇÃO POR SENTENÇA E EXTINÇÃO DO PROCESSO – NÃO CABIMENTO – HIPÓTESE DE SUSPENSÃO – EXEGESE DO ART. 922 DO CPC/2015 – INAPLICABILIDADE DO LIMITE TEMPORAL PREVISTO NO ART. 313, § 4º, DO CPC/2015 – EXISTÊNCIA DE NORMA ESPECÍFICA SENTENÇA REFORMADA NO TOCANTE À EXTINÇÃO DO PROCESSO – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.

1
)
Extrai-se do instrumento de acordo que as partes ajustaram o adimplemento da dívida confessada pelo requerido, após a sua renegociação, mediante o pagamento de uma entrada no dia 22/08/2018 e o restante em 9 (nove) parcelas anuais e sucessivas, com o vencimento da primeira no dia 23/08/2019 e as demais no mesmo dia dos anos subsequentes, donde se depreende que a última parcela só vencerá em 23/08/2027 se, evidentemente, estiverem sendo quitadas nas datas aprazadas.

2)
Havendo mera concessão de moratória para o devedor, com dilação de prazo para o cumprimento de sua obrigação, não fica caracterizada novação, o que autoriza a suspensão do processo, nos termos do art. 922 do CPC/15, sendo cabível a sua extinção, na forma do art. 924, II, do diploma legal, quando solvida a dívida.

3)
Não se aplica ao caso concreto o limite temporal de suspensão previsto no art. 313, § 4º, do CPC/2015, diante da existência de norma própria no processo de execução, a afastar a sua incidência de forma subsidiária.

4
)
Apelação cível conhecida e provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelaç
ão
cível
interposta por
Banco do Brasil S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia que, na presente “
execução de título extrajudicial
” ajuizada em face de
Odilon Soares Pereira Filho
, homologou o acordo celebrado entre as partes e, via reflexa, julgou extinto o processo, com fundamento no art. 924, III, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, sustenta o apelante, em síntese, que:
(i)
não foi observado na sentença o pedido de suspensão do processo, na forma do art. 313, II c/c o art. 922, ambos do CPC/2015, até o cumprimento integral do acordo entabulado;
(ii)
ainda que o Código de Processo Civil tenha estabelecido um prazo máximo de 6 (seis) meses de suspensão (art. 313, § 4º), a jurisprudência tem compreendido pela possibilidade de sua ampliação, se requerida pelas partes; e
(iii)
deve ser reformada a sentença apenas para que seja suspenso o processo, até o integral cumprimento do acordo celebrado.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, daí porque avanço ao mérito recursal. Vejamos.

Da análise dos autos, verifico que apesar de as partes terem requerido, no item IX do instrumento de transação, intitulado “Do Pedido” (fl. 56), “
que se homologue, por sentença, o presente acordo, suspendendo o feito, na forma do artigo 313, inciso II, e artigo 922 do Código de Processo Civil até o cumprimento integral deste acordo
”, o MM. Juiz, ao proferir sentença homologatória, extinguiu o processo, com resolução de mérito, sem se pronunciar sobre o requerimento em voga.

Dessa forma, as partes requerem expressamente a suspensão da “execução”, valendo-se de norma que diz respeito exclusivamente ao procedimento de execução:

Art. 922
. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

Parágrafo único
. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso.

Com isso, identifico, de fato, o
error in procedendo
noticiado pelo apelante, na medida em que o dispositivo legal acima transcrito não comporta a extinção do feito, por não ter ocorrido a extinção total da dívida.

Isso porque, extrai-se do instrumento de acordo que as partes ajustaram o adimplemento da dívida confessada pelo requerido/apelado, após a sua renegociação (R$ 127.501,00), mediante o pagamento de uma entrada (R$ 12.750,12), no dia 22/08/2018, e o restante em 9 (nove) parcelas anuais e sucessivas, com o vencimento da primeira no dia 23/08/2019 e as demais no mesmo dia dos anos subsequentes, donde se depreende que
a última parcela só vencerá
em

23/08/2027
se, evidentemente, estiverem sendo quitadas nas datas aprazadas.

Logo, havendo mera concessão de moratória para o devedor, com dilação de prazo para o cumprimento de sua obrigação, não fica caracterizada novação, o que autoriza a suspensão do processo, nos termos do art. 922 do CPC/15, sendo cabível a sua extinção, na forma do art. 924, II, do diploma legal, quando solvida a dívida.

Vale dizer: havendo transação, em que se concede ao executado moratória da dívida, sem intuito de novar, cabível é a suspensão do processo – tal qual postulado no instrumento respectivo (fl. 54) – que retomará o curso normal no caso de inadimplemento do que foi convencionado.

Nesse sentido, meramente a título de ilustração:

“(...) 5. A transação extrajudicial prévia à citação não caracteriza perda superveniente do interesse de agir a ensejar a extinção do processo sem resolução do mérito (art. 485, IV, do CPC/2015). Mesmo com a realização da transação, qualquer das partes que dela participaram tem interesse em postular, em juízo, a homologação do acordo. E,
especificamente no âmbito da execução, se houver ajuste entre as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação e, findo o prazo sem cumprimento, o processo retomará o seu curso
(art. 922 do CPC/2015).

6. (...)

7. Recurso especial conhecido e provido.”

(STJ, Terceira Turma, REsp 2.062.295/DF, relª. Minª Nancy Andrighi, julgado em 08/08/2023, DJe de 14/08/2023)

Por fim, é oportuno salientar que não se aplica ao caso concreto o limite temporal de suspensão previsto no art. 313, § 4º, do CPC/2015, diante da existência de norma própria no processo de execução, a afastar a sua incidência de forma subsidiária.

Com tais considerações,
conheço da apelação cível e lhe
dou
provimento
para, reformando em parte a sentença, afastar a extinção do processo determinada em seu bojo, de modo a apenas suspender o seu curso, na forma do art. 922 do Código de Processo Civil, conforme requerido pelas partes no acordo homologado.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.